Tribunal: TJSP
Processo: 0000918-39.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Execução penal – Progressão de regime – Sentenciado reincidente comum – Pedido de retificação de cálculos de pena – Aplicação da Lei no 13.964/2019 – Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de reincidência específica na prática de crime hediondo – Não cabimento – Recurso improvido.